Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-14.2026.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002720-14.2026.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELO RICI - CPF: 594.147.071-15 (APELANTE), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CALONE - CPF: 090.568.581-49 (APELADO), IRANI CECILIA FONTES CALONE - CPF: 772.931.931-49 (APELADO), CLARICE DE FATIMA TABORDA - CPF: 446.960.431-34 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (APELADO), ANABI ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 523.131.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 344.792.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NEI DA SILVA - CPF: 292.947.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIRA ANTONIA DA SILVA - CPF: 536.245.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), WELLINGTON DE BARROS - CPF: 050.159.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE CRUZ GOMES - CPF: 047.716.611-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER ANTONIO DA SILVA - CPF: 535.352.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ALVES DE ARRUDA - CPF: 077.613.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO EDITALÍCIA EM CONFLITO COLETIVO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos de terceiro, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença padece de vício de fundamentação ao omitir o exame da distinção entre a posse originária anterior ao litígio e a sucessão de posse litigiosa, bem como se a validade da citação por edital prescinde da demonstração do esgotamento das diligências para localização pessoal do ocupante.

III. Razões de decidir

3. O dever de fundamentação analítica exige que o magistrado enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo nula a decisão que omite a análise da natureza da posse alegada como anterior e autônoma em relação ao processo principal. 4. A eficácia da citação por edital em ações coletivas pressupõe o rigoroso esgotamento dos meios de localização pessoal dos ocupantes, não podendo a ciência da litigiosidade ser presumida por diligências genéricas em áreas de ocupação consolidada sem a devida instrução probatória; 5. A extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente ou cessionário não se aplica automaticamente ao possuidor que invoca domínio fático estabelecido em período remoto ao ajuizamento da demanda originária, o que demanda o retorno dos autos para aprofundamento instrutório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura nulidade por vício de fundamentação a sentença que extingue embargos de terceiro sem examinar a distinção entre posse originária anterior ao litígio e sucessão na posse litigiosa. 2. A validade da citação editalícia coletiva exige o esgotamento comprovado das diligências para a identificação e localização pessoal dos ocupantes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Ângelo Rici e Clarice de Fátima Taburda
,

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos dos embargos de terceiro
s

opostos em face de
Luís Carlos Calone e Outros
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, III, e 485, I e VI, do CPC.

Alegam que a citação por edital na ação principal é nula, pois residem no imóvel em endereço certo e notório desde 2009, não tendo havido o esgotamento dos meios para localização pessoal.

Afirmam exercer a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2002 (somada a do antecessor), tendo erguido moradia e cumprido a função social da propriedade antes mesmo de qualquer ciência sobre o litígio, arguindo a ocorrência da usucapião extraordinária.

Denunciam que os apelados ocultaram do juízo a recuperação de 113 dos 121 lotes da área total, tentando executar a ordem de reintegração e custos processuais de forma desproporcional contra os ora apelantes.

Pugnam pelo reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias edificadas avaliadas tecnicamente em R$ 217.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa dos apelados.

Ao final, requerem o provimento do recurso para anular a sentença, ou, subsidiariamente, o julgamento imediato de procedência dos pedidos, nos termos da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC).

Contrarrazões pelos apelados no ID n. 371419375, pugnando

pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejados por Ângelo Rici e Clarice de Fátima Taburda.,

em face de Luiz Carlos Calone e Outros.

Cinge-se que ao analisar a peça inicial, o juiz
a quo
a indeferiu liminarmente, e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção na ilegitimidade ativa dos embargantes, por considerar que estes não ostentam a condição de "terceiros", mas de sucessores de posse litigiosa, sujeitando-se aos efeitos da coisa julgada proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 0003242-20.2010.8.11.0006 (art. 109, § 3º, CPC). Destacou, ainda, a validade da citação por edital realizada em 2016 na ação principal, que teria alcançado todos os ocupantes e invasores da área.

Não concordando com o édito judicial, recorrem

os autores

A controvérsia reside em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada na ilegitimidade ativa dos embargantes e na suposta sucessão de posse litigiosa, ostenta fundamentação idônea e observa o devido processo legal, especialmente diante da alegação de posse originária anterior ao litígio.

Ao analisar detidamente o
decisum
recorrido, verifica-se que o magistrado de primeiro grau incorreu em omissão analítica quanto a pontos cruciais levantados na exordial.

A sentença aplicou a extensão dos efeitos da coisa julgada prevista no artigo 109, § 3º, do CPC, sem, contudo, enfrentar a distinção fundamental entre o sucessor que adquire a coisa sabidamente litigiosa e o possuidor que afirma exercer poder de fato sobre o bem desde 2002, ou seja, oito anos antes da propositura da ação principal.

Conforme extrai-se dos autos, os apelantes sustentam uma posse originária que não derivaria de nenhum dos réus da demanda possessória, o que, em tese, afastaria a figura do adquirente ou cessionário mencionados na legislação processual.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico exige que a citação por edital seja tratada como medida de absoluta excepcionalidade.

O artigo 256 do CPC condiciona a validade do edital ao esgotamento das diligências para a localização pessoal do réu.

No caso em pauta, a sentença presumiu a validade da citação editalícia coletiva sem esmiuçar se houve, de fato, a tentativa de localização individualizada dos embargantes, que alegam residir no local há décadas.

O vício de fundamentação emerge do descumprimento do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, pois o juízo deixou de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão de que os apelantes seriam partes legítimas no processo originário.

No que tange à prova referente à localização dos recorrentes em processo distinto, é imperioso notar que o mandado de intimação colacionado data de 2023, não sendo, portanto, contemporâneo ao período de citação dos invasores ocorrido entre 2010 e 2016.

Embora tal elemento não sirva como prova direta de nulidade da citação ocorrida sete anos antes, ele atua como um indício que corrobora a necessidade de instrução probatória para verificar se o endereço era, à época, acessível e se a citação pessoal restou frustrada por dolo, desídia ou se realmente configurava-se a hipótese de réus incertos.

A dúvida sobre a contemporaneidade da localização reforça a inviabilidade da extinção liminar e a necessidade de se perscrutar a verdade real através da dilação probatória.

A aplicação da teoria da causa madura, pretendida pelos apelantes para o julgamento imediato do mérito, revela-se inapropriada nesta fase.

A controvérsia sobre a anterioridade da posse e a regularidade do procedimento citatório no processo principal envolve questões fáticas densas que não se encontram suficientemente documentadas para um juízo de certeza por esta Corte.

É necessário verificar, compulsando os autos da ação de reintegração de posse nº 0003242-20.2010.8.11.0006, quais diligências foram efetivamente empreendidas para a qualificação dos ocupantes e se os embargantes foram, em algum momento, identificados ou procurados pessoalmente por oficial de justiça.

Como se sabe, os embargos de terceiro visam proteger a posse de quem não participou da lide constritiva, garantindo o contraditório fático. Impedir o processamento da demanda com base em uma "ciência presumida" da litigiosidade, decorrente de diligências genéricas na área, constitui fragilização do direito constitucional à ampla defesa.

O possuidor de boa-fé que edifica moradia tem o direito de ver sua situação jurídica analisada individualmente, mormente quando invoca o direito de retenção por benfeitorias, o qual possui natureza de norma de ordem pública protetiva contra o enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, conclui-se que a sentença deve ser anulada para que o processo retome seu curso regular. A ausência de enfrentamento da tese de posse originária e a falta de exame concreto sobre os pressupostos da citação editalícia configuram cerceamento de defesa e nulidade por falta de fundamentação exauriente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para
anular
a sentença recorrida, reconhecendo o vício de fundamentação nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC.

Em consequência, determino o retorno imediato dos autos ao juízo de origem para o regular processamento dos Embargos de Terceiro.

Cuiabá,

24 de

junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026